Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-60.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000764-60.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO LEONCIO SILVA COSTA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR MUNICIPAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO. OFENSA AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. ILEGALIDADE DO ATO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IAÇÚ – BA em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Iaçú – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000764-60.2017.8.05.0090, julgou parcialmente procedente a ação determinando que o Município acionado proceda o restabelecimento da jornada de trabalho do apelado correspondente a quarenta horas semanais, com o vencimento e vantagens correspondentes.

2 – Na hipótese vertente, constata-se que o apelado exerce a função do Professor efetivo do Município de Iaçú – BA, com carga horária de trabalho inicialmente prevista de 20 (vinte) horas semanais. Ocorre que na condição de Diretor Escolar exercida há mais de dez anos pelo recorrido, passou a laborar no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

3 – Nesse sentido, em que pese a função de direção escolar ser de livre nomeação e exoneração por parte da Administração Pública, é certo que o longo período de trabalho (mais de dez anos) atuando na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais não pode ser desconsiderado pelo Poder Público ao proceder a redução da jornada laboral, notadamente por violar os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, necessitando do devido processo legal administrativo, conforme bem pontuado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau.

4 - Impõe destacar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 594296 com Repercussão Geral reconhecida, fixou o Tema 138 da sua jurisprudência estabelecendo a necessidade de prévio processo administrativo, no qual seja assegurado o contraditório, para a revogação de atos administrativos dos quais tenham resultados efeitos concretos.

5 - Com efeito, o Ente Municipal não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de direito do servidor previsto constitucionalmente, conforme artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

6 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, mormente quando se tratar de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

7 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000764-60.2017.8.05.0090, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Iaçú – BA, apelante MUNICÍPIO DE IAÇÚ – BA e apelado ANTÔNIO LEÔNCIO SILVA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III